Tribunal: TJSP
Processo: 0000849-95.2022.8.26.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - LIBERDADE PROVISÓRIA MANTIDA - POSSIBILIDADE - Ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, de rigor a manutenção da liberdade provisória, em respeito à presunção constitucional de inocência e a ausência de risco à sociedade em

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - LIBERDADE PROVISÓRIA MANTIDA - POSSIBILIDADE - Ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, de rigor a manutenção da liberdade provisória, em respeito à presunção constitucional de inocência e a ausência de risco à sociedade em o réu responder ao processo em liberdade - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.